Tribunal: TCU
Processo: 028.545/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 204/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o exame do (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.545/2019-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Barbara de Jesus Soares (XXX.154.507-XX); Daniela Valente Goncalves (XXX.499.977-XX); Diego de Oliveira Santos (XXX.102.587-XX); Felipe Serra Teixeira (XXX.259.697-XX); Gilberto Fugimoto de Andrade (XXX.145.977-XX); Heitor Cavalcanti de Albuquerque (XXX.607.912-XX); Igor Lisboa Braga (XXX.468.137-XX); Leandro da Silva Moraes (XXX.695.797-XX); Leonardo Santos de Barros (XXX.220.617-XX); Leticia Guedes Pimentel (XXX.795.157-XX); Lucas Fonseca Engelke Abrantes (XXX.425.737-XX); Lucas da Cruz Fionda (XXX.393.497-XX); Marcos Andre Henriques Monteiro (XXX.654.667-XX); Ramon Vitor Teixeira Rocha (XXX.084.937-XX); Renan Lemos Livramento (XXX.282.657-XX); Ricardo Lyra de Abreu (XXX.457.507-XX); Samuel Silva Carvalho de Oliveira (XXX.844.807-XX); Tamiris Batista Diniz (XXX.418.937-XX); Tatielle Costa Cruz (XXX.532.517-XX); Vinicius Gouveia de Souza (XXX.119.427-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.